Tribunal: STF
Processo: ARE 1551863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Homicídio qualificado tentado - Art. 121, § 2º, II e VI, c.c. art. 14, II, ambos do CP – Jurados desclassificaram a conduta dos réus – Inicialmente, ao contrário do que alega a defesa dos réus nas Contrarrazões, o apelo do Ministério Público deve ser conhecido. É sabido que o apelo interposto contra as decisões do Tribunal do Júri tem devolutividade restrita, isto é, somente são devolvidas para exame as questões expressamente apontadas, conforme a Súmula 713 do STF. Apesar de constar na petição de interposição de recurso do órgão ministerial apenas a indicação da alínea c do artigo 593, do CPP, os fundamentos nas razões de apelação tratam, não só da pena, como a citada alínea indica, mas também sobre a decisão dos jurados contrária à evidência dos autos, que estaria descrita na alínea d do mencionado artigo. Ora, em que pesem os argumentos defensivos, a apelação do MP, ao tratar da ré L., foi clara em apresentar os argumentos pelos quais se requer novo Júri, de modo que a simples ausência de menção da alínea na petição de interposição, não acarreta seu não conhecimento - Apelo do Ministério Público, postulando a submissão exclusiva da ré a novo julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Possibilidade – Importante registrar que a soberania dos veredictos proferidos em sede de Tribunal de Júri é garantia constitucional. É certo que os jurados não estão submetidos aos limites impostos ao juiz togado. Pelo contrário, aos jurados, é permitida a formação de convicção íntima, a qual pode simplesmente decorrer da intuição, independentemente das provas apresentadas. Dessa forma, não é permitido ao juiz sobrepor o seu o julgamento ao feito pelos jurados sobre os fatos que a Justiça Pública lhes ofereceu à apreciação. Entretanto, da mesma forma, autoriza a lei que o julgamento do júri seja rescindido, sempre que se mostrar absolutamente discrepante da prova produzida. E é o que ocorre no caso em tela quanto à ré L. - as provas testemunhais e técnicas existentes nos autos trazem fortes indícios do animus necandi da apelada, de modo que nota-se que a decisão dos jurados contrariou manifestamente a prova apresentada nos autos ao desclassificar sua conduta para lesão corporal - As narrativas apontam que houve dois disparos de arma de fogo, sendo certo que entre algumas das declarações tomadas, apontaram que a ré foi a responsável pelo disparo, uma vez que ela foi vista em posição de disparo e com a arma de fogo em punhos na direção do grupo de adolescente, restando M. atingido no braço - Ademais, a versão é uníssona em apontar as ameaças que a acusada realizou durante a briga entre o réu e o adolescente R., dizendo que iria atirar e que eles deveriam morrer, apontando a arma de fogo para a cabeça da menor L. no peito do adolescente E., bem como enquanto o grupo de adolescentes estava de costas indo embora do local - É importante registar que pequenas discrepâncias entre as declarações das vítimas não diminuem a credibilidade de sua versão e tampouco se presta a beneficiar a ré, pois, é inegável, que, na essência, as declarações das vítimas e testemunhas sempre foram convergentes - Por outro lado, a ré apresentou inúmeras divergências em suas narrativas, que não são compatíveis com os enredos por ela aventados. Ademais, a apelada, ao longo do processo, sempre invocou a tese de negativa de autoria, negando ter efetuado o disparo que atingiu a vítima pelas costas, não sustentando, em qualquer momento, a tese de desclassificação do crime para lesão corporal - Destaca-se que, diante do decidido, a tese de negativa de autoria foi rechaçada pelos verdadeiros julgadores da causa. Sendo assim, diante dos depoimentos uníssonos em apontar as ameaças feitas pela ré, bem como pela altura do disparo, capaz de atingir região vital, não poderiam os jurados responder negativamente ao quesito de nº 03, afastando o dolo da acusada, sem contrariar manifestamente a prova juntada aos autos - No caso em tela, não se trata de mera escolha dentre duas teses possíveis, uma vez que a acusada em nenhum momento alegou ter atirado a arma de fogo com a intenção de lesionar um dos adolescentes, pelo contrário, negou incessantemente a autoria do disparo. O veredicto, portanto, é manifestamente contrário às provas apresentadas nos presentes autos, pois a materialidade delitiva restou demonstrada e há fortes indícios de autoria, bem como do dolo com o qual a rá agiu. Eis que, a desclassificação operada em face da recorrida não pode prosperar - Portanto, a solução é a realização de novo julgamento somente quanto à ré L., restando prejudicado os pedidos defensivos, os quais questionavam a pena imposta a ela – Quanto ao réu A., os jurados desclassificaram sua conduta para o crime de disparo de arma de fogo, sobre os qual o MP e a defesa apelaram – A pena-base deve ser mantida conforme a r. sentença, pois devidamente fundamentada. Conforme se observa dos autos, a situação do presente caso excede àquela prevista no tipo penal, tendo em vista que o crime foi praticado em local público e em data festiva, com grande quantidade de pessoas na rua naquela ocasião. É evidente que a atitude do réu em efetuar disparo de arma de fogo nessas circunstâncias é mais gravosa e, em respeito ao princípio da individualização da sanção, deve ser considerada para fins de fixação da sanção básica. Consigno, ademais, que a fixação da pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe aprouver. Assim, afastam-se os pedidos defensivo e ministerial - Na segunda etapa, foi corretamente aplicada a agravante genérica pelo motivo fútil, afastando o requerimento da defesa, uma vez que, conforme consta nos autos, o réu efetuou disparo de arma de fogo mesmo após as vítimas terem se afastado do local e a briga com R. ter se acabado, restando evidente, portanto, que o disparo de arma de fogo era totalmente desproporcional naquele momento – Inviável, ainda, aplicação da atenuante de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. Ora, não houve qualquer injusta agressão por parte dos ofendidos. A prova demonstra que o acusado xingou os adolescentes de “maconheiros” e, quando o menor R. respondeu, ambos passaram a desferir golpes, sendo que o réu realizou o disparo de arma de fogo após a briga ter cessado, como dito, sendo que as vítimas já não estavam no local. Para que a atenuante em questão seja aplicada é preciso que as circunstâncias do delito atestem não só a injusta provocação pelos ofendidos, mas também que o agente fora dominado por emoção intensa, o que não se verificou no caso concreto - Ainda nesta etapa, deve ser reconhecida a agravante pela violação dos deveres inerentes ao cargo, conforme requer o MP. O réu, agente penitenciário, durante festa familiar de carnaval, levou o artefato com o intuito de proteger a si ou os seus. Ocorre que, além de se embriagar estando na posse do artefato, deixou a arma em posse de sua esposa, a qual, como visto, a utilizou durante os fatos. Evidente que o réu violou os deveres inerentes ao cargo e, então, deve ser aplicada a citada agravante - O regime prisional foi estabelecido no aberto. No entanto, conforme requerido pelo MP, este deve ser alterado para a modalidade intermediária, vez que mais adequado. O próprio artigo 33, em seu parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo 59, do CP. E, no caso dos autos, o réu apresenta circunstâncias judiciais extremamente negativas, pois, mesmo sendo agente penitenciário e, portanto, conhecedor dos riscos, efetuou disparo de arma de fogo em local público e durante festa de carnaval. Não há qualquer ofensa às Súmulas 718 e 719, ambas do C. STF, nem tampouco à Sumula nº 440 do C. STJ, porquanto a fixação de tal regime decorre dos fatos concretos relacionados à personalidade do acusado, devidamente comprovados nos autos, e não da mera opinião deste julgador - Por derradeiro, para efeito de prequestionamento, ressalta-se que não houve qualquer violação a qualquer dispositivo da Constituição Federal, Código de Processo Penal, Código Penal, ou súmulas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça - Recurso defensivo de L.N.M. prejudicado, apelo de A.J.M. improvido e recurso ministerial parcialmente provido para anular o julgamento e submeter L.N.M. a novo Júri, na forma do artigo 593, III, d, do CPP, bem como aumentar a pena de A.J.M. para 03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alíneas "a", "c" e "d", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente